Tribunal: TJES
Processo: 5007582-37.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007582-37.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADENILZA CONCEICAO LARANGEIRA
RECORRIDO: PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTOS. BLOQUEIO E RETENÇÃO DE VALORES. PEQUENO LAPSO TEMPORAL. PROVA DO DANO MORAL NÃO REALIZADA. SENTENÇA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em face de retenção temporária de valores.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões submetidas ao exame deste Colegiado são: (i) saber se houve legitimidade e proporcionalidade no bloqueio e retenção dos valores pela intermediadora de pagamentos e (ii) saber se o lapso temporal para liberação da quantia retida excedeu a razoabilidade.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. As recorridas possuem papel ativo na cadeia de fornecimento, sendo responsáveis pela captação, processamento e liquidação das transações, não se configurando como meras espectadoras, caracterizando vínculo contratual direto com a autora.

4. O bloqueio e a retenção de valores por pequeno lapso de tempo (menos de 01 mês) para averiguação de movimentações financeiras incomuns não configura falha na prestação de serviço.

5. A cláusula contratual que autoriza retenção de valores por prazo razoável pode ser aplicada de forma a justificar a manutenção do bloqueio, como forma de evitar fraudes nas transações comerciais.

6. O bloqueio inicial pode ser admitido como medida preventiva, a sua manutenção por pequeno período torna-se legítima.

7. É dever da parte autora realizar prova do fato constitutivo do seu direito, como preconizado no art. 373, I, do CPC. Cabe a requerente fazer prova de que à retenção de valores acarretou abalo no seu direito de personalidade.

IV – DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “A retenção temporária de valores realizada por intermediadora de pagamentos, por período inferior a um mês, com fundamento em cláusula contratual e motivada por movimentações consideradas atípicas, constitui medida legítima e proporcional, não configurando falha na prestação do serviço nem ensejando, por si só, dano moral indenizável, competindo ao consumidor comprovar efetivo abalo a direito de personalidade decorrente da constrição temporária.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007582-37.2024.8.08.0030

RECORRENTE: ADENILZA CONCEICAO LARANGEIRA

RECORRIDOS: PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. E STONE PAGAMENTOS S.A.

JUÍZA SENTENCIANTE: CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

RELATOR: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTOS. BLOQUEIO E RETENÇÃO DE VALORES. PEQUENO LAPSO TEMPORAL. PROVA DO DANO MORAL NÃO REALIZADA. SENTENÇA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em face de retenção temporária de valores.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões submetidas ao exame deste Colegiado são: (i) saber se houve legitimidade e proporcionalidade no bloqueio e retenção dos valores pela intermediadora de pagamentos e (ii) saber se o lapso temporal para liberação da quantia retida excedeu a razoabilidade.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. As recorridas possuem papel ativo na cadeia de fornecimento, sendo responsáveis pela captação, processamento e liquidação das transações, não se configurando como meras espectadoras, caracterizando vínculo contratual direto com a autora.

4. O bloqueio e a retenção de valores por pequeno lapso de tempo (menos de 01 mês) para averiguação de movimentações financeiras incomuns não configura falha na prestação de serviço.

5. A cláusula contratual que autoriza retenção de valores por prazo razoável pode ser aplicada de forma a justificar a manutenção do bloqueio, como forma de evitar fraudes nas transações comerciais.

6. O bloqueio inicial pode ser admitido como medida preventiva, a sua manutenção por pequeno período torna-se legítima.

7. É dever da parte autora realizar prova do fato constitutivo do seu direito, como preconizado no art. 373, I, do CPC. Cabe a requerente fazer prova de que à retenção de valores acarretou abalo no seu direito de personalidade.

IV – DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “A retenção temporária de valores realizada por intermediadora de pagamentos, por período inferior a um mês, com fundamento em cláusula contratual e motivada por movimentações consideradas atípicas, constitui medida legítima e proporcional, não configurando falha na prestação do serviço nem ensejando, por si só, dano moral indenizável, competindo ao consumidor comprovar efetivo abalo a direito de personalidade decorrente da constrição temporária.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98, DA CF).

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por
ADENILZA CONCEICAO LARANGEIRA
contra
PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. e

STONE PAGAMENTOS S.A.
, em razão da retenção de valores essenciais à sua atividade profissional.

Narra a requerente que é pescadora e realiza a venda de peixes e caranguejos. No período da semana santa, época em que há aumento no consumo de pescado, acumulou o montante de R$4.599,68 (quatro mil, quinhentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos) em vendas por meio de aplicativo e máquina de cartão.

Menciona que não recebeu imediatamente o valor das vendas, ficando a quantia retida por quase um mês, entretanto, nesse período ficou recebendo cobranças de despesas, realizando os pagamentos em atraso.

Afirma que, diante da demora no repasse dos valores, buscou solução junto às requeridas, sem sucesso, razão pela qual requer indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 16549257)
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial

Inconformada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 16549258), asseverando, em síntese, que o atraso injustificado na liberação dos valores lhe causou prejuízos financeiros concretos, posto que dependia desses recursos para o pagamento de fornecedores e compromissos essenciais ao seu sustento. Informa que a falha na prestação do serviço foi clara, uma vez que não houve justificativa plausível para a retenção prolongada dos valores.

Aduz que enfrentou cobranças de credores e atrasos no pagamento de compromissos básicos devido à retenção indevida de seus valores, o que ultrapassa os meros dissabores da vida cotidiana. Com efeito, requer o provimento do recurso para que às recorridas sejam condenadas ao pagamento de danos morais.

Em contrarrazões (ID 16549262), as recorridas suscitaram que o contrato estabelece o direito de suspender serviços e bloquear valores de transações irregulares para apuração. Portanto, defendam que a ação foi legítima e conforme o pactuado. Pugnam pelo improvimento do recurso.

Assim, pugnam pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita à autora.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, pois não identifico risco de dano irreparável à parte.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção

da sentença.

Antes de mais nada, é importante destacar que a responsabilidade das recorridas, no caso, é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, dada a patente hipossuficiência da recorrente em relação à atividade exercida pelas requeridas de captura, transmissão e liquidação de transações de cartão de crédito.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Contudo, a regra consumerista não exime a parte autora de fazer prova do fato constitutivo do seu direito.

Adentrando no mérito, observo que conforme informado pela própria recorrente, esta exerce a atividade de venda de peixes e caranguejos e que em razão do feriado da Semana Santa, seus negócios ultrapassaram à normalidade, havendo substancial comercialização do pescado.

Neste diapasão, é importante esclarecer que a retenção de valores e bloqueio da conta do vendedor é geralmente usada quando o titular do cartão não reconhece a transação ou quando há movimentação incomum de transações realizadas, como no caso narrado acima.

Nestes casos, às empresas que intermediam transações comerciais com o uso de máquinas de cartão de crédito, como forma de prevenir fraudes bloqueiam temporariamente valores pagos pelos consumidores, sendo está prática plenamente possível no ordenamento jurídico.

Saliento, ainda, que em muitos casos semelhantes, esta Colenda Turma Recursal vem reconhecendo a falha na prestação do serviço quando a credenciadora retém valores para análise da transação. Porém, em todas as hipóteses em que essa falha é reconhecida, observa-se que decorreu retenção por prazo que extrapolou os limites do razoável, o que não aconteceu no caso concreto.

A sentença corretamente interpretou a situação sob uma ótica da razoabilidade do tempo de bloqueio da quantia, conforme consignado:

No caso em exame, a parte autora fundamenta seu pedido de indenização por danos morais na alegada falha na prestação do serviço da requerida, em razão da demora na liberação dos valores das vendas realizadas. No entanto, para que se configure o dano moral indenizável, não basta o mero descumprimento contratual, sendo necessária a demonstração de um abalo psicológico significativo que ultrapasse os meros aborrecimentos do cotidiano.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) orienta que o simples inadimplemento contratual não gera, por si só, o dever de indenizar a título de dano moral. Para tanto, é necessária a presença de um dano extrapatrimonial efetivo, que viole direitos da personalidade do indivíduo. [...]

No caso dos autos, a requerente não demonstrou nenhuma circunstância excepcional que pudesse caracterizar um dano moral indenizável. A retenção temporária de valores, ainda que possa ter causado desconforto e insatisfação, não se reveste de gravidade suficiente para atingir a esfera extrapatrimonial da autora.

Ademais, os transtornos relatados pela parte autora são inerentes às relações comerciais, especialmente no âmbito dos serviços financeiros, que possuem regramento próprio e estão sujeitos a análises de segurança antes da liberação dos valores. Não há nos autos qualquer comprovação de que a conduta das requeridas tenha sido ilícita, abusiva ou tenha gerado dano relevante à dignidade da autora.

Além disso, a própria parte autora admite que os valores foram posteriormente liberados, não havendo indícios de que tenha ocorrido qualquer dano irreversível ou desproporcional em razão da demora. Assim, eventual atraso no repasse dos valores não caracteriza dano moral, pois não há ofensa à honra, imagem ou dignidade da parte requerente.

A alegação da recorrente que enfrentou cobranças de credores e atrasos no pagamento de compromissos básicos devido à retenção indevida de seus valores, o que ultrapassa os meros dissabores da vida cotidiana, não restou evidenciada nos autos. A autora não apresentou prova destes fatos, conforme preconiza o art. 373, I, do CPC.

Não cabe aqui a inversão do ônus da prova, visto que é plenamente possível ao requerente juntar aos autos comprovantes de pagamentos de despesas em atraso, bem como declarações de seus credores certificando a inadimplência.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 55

da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)